Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-49.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000191-49.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SCHUMACHER TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 11.224.075/0001-72 (EMBARGANTE), LAERCIO GUERRA SILVA - CPF: 606.599.475-87 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada) e 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Schumacher Transportes Ltda. apontando omissão no acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que anulou a cobrança de ICMS e afastou a multa por descumprimento de obrigação acessória. A omissão refere-se à não fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais, conforme preconiza o art. 85, §§ 1º e 11 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Restou reconhecida a omissão quanto à fixação dos honorários recursais, considerando o trabalho adicional da parte vencedora.

4. O acórdão é corrigido em parte para incluir a majoração dos honorários, com base na jurisprudência do STJ, que garante essa verba mesmo em casos envolvendo a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida mesmo em casos envolvendo a Fazenda Pública, quando houver trabalho adicional da parte vencedora."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1712106/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Schumacher Transportes Ltda
. em face do acórdão desta Câmara que, por maioria, desproveu o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e, via de consequência, manteve a sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, que reconheceu a nulidade da cobrança do ICMS, afastando a multa por descumprimento de obrigação acessória, referente ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD nº 1126373-5).

A embargante alega omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais, em especial no que se refere aos honorários advocatícios recursais, conforme preconiza o art. 85, §§ 1º e 11 do Código de Processo Civil.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões no id. 223008165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a embargante aponta vício de omissão no acórdão que restou assim ementado:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — ILEGALIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) INCIDENTE SOBRE A OPERAÇÃO DE VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO EM RELAÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE — REGULARIDADE DO DOCUMENTO FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE — AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM RELAÇÃO AO PRESTADOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE.

Ilegal é a exigência do recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente sobre a operação de venda de bem do ativo imobilizado em relação ao prestador de serviço de transporte.

Não evidenciado a existência de irregularidade no documento fiscal relativo à operação de transporte de mercadorias, impõe-se a declaração de nulidade da cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Recurso não provido”

A embargante, em que pese vitoriosa, eis que o acórdão manteve a sentença de procedência em seu favor, aponta a omissão do julgado acerca dos honorários sucumbenciais em sede recursal, especialmente em relação à majoração devida, conforme previsto no art. 85, § 11 do CPC.

De fato,
verifica-se tal omissão
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é obrigatória quando houver trabalho adicional da parte vencedora, mesmo quando se trata de causas envolvendo a Fazenda Pública. Esse entendimento visa assegurar a justa remuneração do trabalho advocatício em todos os níveis de atuação processual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus"
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1599769/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) 3. Embargos de declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1712106 SC 2020/0136576-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Nesse sentido, impõe-se a correção do acórdão embargado, integrando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Assim, como na sentença restou fixado os honorários sucumbenciais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), e observando os parâmetros legais para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, entendo por adequada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, para suprir a omissão apontada,
com efeitos meramente integrativos
, a fim de majorar os honorários recursais de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, conforme o disposto no art. 85, §§ 1º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025